Tribunal: TJSP
Processo: 2210275-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210275-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
ALBERTO DIAS JEREMIAS, é agravado DOMINGOS FERREIRA DE BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210275-92.2020.8.26.0000 -Voto no 3169
2
VOTO no: 3169
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2210275-92.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (7a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTANA)
AGRAVANTE: JOSÉ ALBERTO DIAS JEREMIAS
AGRAVADO: DOMINGOS FERREIRA DE BRITO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CARINA BANDEIRA MARGARIDO PAES LEME
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. FEITO TOCANTE A CONTRATO
TAMBÉM
OBJETO
DE
DEMANDAS
ANÁLOGAS,
DECORRENTES TODAS ELAS DE UMA SÓ E MESMA
RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES.
PRIMEIRA IRRESIGNAÇÃO DIRIMIDA PELA E. 23a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. PREVENÇÃO. ART.
105 DO RITJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO.
Agravo de instrumento interposto pelo embargante contra decisão
proferida em embargos que opôs a execução de título extrajudicial.
Bate-se, preliminarmente, na incompetência do Juízo a quo, em
razão do valor da causa. De rigor a redistribuição para uma das varas cíveis do Foro
Central. É parte ilegítima para a execução, porque "jamais foi proprietário ou sócio, bem
como, nunca figurou no quadro societário da referida empresa, e forma que, no polo
passivo da referida Execução, deveria ter figurado os sócios Raphael Jeremias e Jackson
da Silva Pereira". A cláusula 6.4. evidencia "que a responsabilidade pelo repasse pertence,
única e exclusivamente à sociedade Grêmio Barueri Futebol Ltda., enquanto pessoa
jurídica e não do agravante, enquanto pessoa física, pois este, além de jamais ter
pertencido ao quadro societário da empresa Grêmio Barueri Futebol Ltda., somente
expressou sua concordância". No mérito, sustenta que o negócio jurídico realizado com o
agravado perdeu sua eficácia, pois, na mesma data (01/11/2013), ele e seu sócio realizaram -
com a anuência do agravante - nova transação em prol dos Srs. Raphael Jeremias e Jackson
da Silva Pereira. Estes, por seu turno, passaram a ser os únicos sócios da referida empresa,
segundo alteração contratual registrada na JUCESP. Assim, as decisões de fls. 157 e 166
deixaram de observar a existência de duas vendas consecutivas, sendo a primeira para o
agravante, que perdeu a eficácia, e a segunda, que prosperou. Ato subsequente, o agravante
foi nomeado apenas como diretor presidente da referida empresa. Ademais, a execução é
nula, à míngua de obrigação líquida, certa e exigível, cujo valor depende de apuração.
Efeito suspensivo negado.
Veio contraminuta.
É o relatório.
A irresignação ora não deve ser conhecida.
É que se cuida na origem de demanda derivada de contrato tratado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210275-92.2020.8.26.0000 -Voto no 3169
3
igualmente em feitos análogos; advindo todas as ações de uma só e mesma relação jurídica
havida entre os litigantes - como seja o instrumento particular de contrato de cessão e
transferência de quotas e outras avenças celebrado em 01/11/2013 [vide processos sob
autos no 1006574-58.2019.8.26.0001 (fls. 05/24) e no 1009122-61.2016.8.26.0001 (fls.
10/33), incidente ao primeiro o processo sob autos no 1024730-94.2019.8.26.0001 e ao
último o processo sob autos no 1024481-80.2018.8.26.0001].
Insta apontar ainda que as execuções extrajudiciais em lume e seus
respectivos embargos, além de terem gênese no mesmo contrato, guardam conexão de
fundamentos jurídicos, potencializando o risco de decisões conflitantes.
Ocorre que o primeiro recurso tirado desses litígios - todos,
reitero, fruto dos mesmos contrato e relação jurídica - foi distribuído à E. 23a Câmara de
Direito Privado e por ela julgado (refiro-me à Apelação no 1024481-80.2018.8.26.0001,
interposta nos embargos opostos à execução de título extrajudicial sob autos no
1009122-61.2016.8.26.0001), a implicar a sua prevenção para apreciação do presente
agravo de instrumento.
A ilação advém do art. 105 do RITJSP, in verbis:
"Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados.
§ 1o. O afastamento dos juízes que participaram do julgamento
anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo distribuído a quem os substituir ou
assumir a cadeira vaga.
§ 2o. O Presidente da respectiva Seção poderá apreciar as
medidas de urgência, sempre que inviável a distribuição e encaminhamento imediatos do
processo ao desembargador sorteado.
§ 3o. O relator do primeiro recurso protocolado no tribunal terá a
competência preventa para os recursos subsequentes no mesmo processo ou em processos
conexos, enquanto compuser ou auxiliar a Câmara ou o Grupo, segundo a cadeira do
tempo da distribuição" (destaquei).
Bem de se ver que, consoante essas disposições, "qualquer ação
decorrente da mesma relação jurídica deve ser conhecida pela mesma Câmara que
conheceu do recurso anteriormente interposto, ainda que em outra demanda.
Não se nega que, conforme o enunciado da súmula no 235 do
Superior Tribunal de Justiça, a conexão não determina a reunião dos processos, se um
deles já foi julgado.
Porém, a definição dos critérios de conexão e de prevenção em
Segundo Grau são mais amplos, abarcando o Regimento Interno as demandas 'derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica', dentre as demais hipóteses determinantes
da prevenção. Desse modo, o fato de uma das ações já ter sido julgada não afasta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210275-92.2020.8.26.0000 -Voto no 3169
4
incidência do artigo 105 do Regimento Interno" (TJSP, Turma Especial - Privado 3:
Conflito de Competência no 0029356-84.2016.8.26.0000, excerto do voto condutor,
destaque do original).
De igual teor:
“Conflito de competência - Prevenção recursal - Recurso
antecedente interposto contra sentença proferida em processo de ação conexa, julgado pela
Egrégia 17a Câmara de Direito Privado - Trânsito em julgado da sentença proferida
naquele processo antecedente - Irrelevância - Regra de prevenção do art. 105 do Regimento
Interno que vai muito além da estabelecida nos arts. 55 e segts. do CPC, esta se limitando a
estabelecer a reunião de processos conexos, continentes e afins, de sorte a que recebam
solução conjunta e uniforme - Dispositivo regimental de cujo texto se depreende claramente
o propósito de vincular a câmara que decidiu o processo anterior para outros, conexos, de
modo a, tanto quanto possível, propiciar decisões harmônicas entre si, ainda que proferidas
em momentos distintos - Fenômeno que, portanto, persiste mesmo após o julgamento de
mérito do processo antecedente - Prevenção da 17a Câmara que se reconhece.
Proclamaram a competência da câmara suscitante” (TJSP, Turma Especial - Privado 2:
Conflito de Competência no 0011711-12.2017.8.26.0000).
Finalmente, confira-se:
"Conflito de competência - prevenção - art. 105 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça - recurso proveniente de ação derivada da mesma relação
jurídica - conflito julgado procedente - prevenção da Câmara suscitante" (TJSP, Turma
Especial - Privado 2: Conflito de Competência no 0044171-57.2014.8.26.0000).

Do exposto, proponho seja NÃO CONHECIDO o agravo de
instrumento, determinando-se sua remessa à E. 23a Câmara de Direito Privado, preventa,
com as cautelas pertinentes e nossas homenagens.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR